Tribunal: STF
Processo: HC 168156
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PLEITO FORMULADO  COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” LÁ IMPETRADA – NOVA REALIDADE FÁTICO-JURÍDICA – CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.